Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-50.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702094-50.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO BRITO FISCHER, LAURO MACEDO ROCHA APELADO: LAURO MACEDO ROCHA, LEONARDO BRITO FISCHER D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a ocorrência, em tese, de inovação recursal, nos termos do art. 10 do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator